Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 61.425/1993. PRELIMINARES REJEITADAS. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.
1. Embora a matéria discutida no RE 1008166 (Tema 548) tenha tido a repercussão geral reconhecida, não há suspensão automática dos feitos nas instâncias inferiores, quando não houve determinação expressa do relator nesse respeito, sendo o sobrestamento uma discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.
2. A existência de ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura de ação individual. 2.1. Não há na Ação Civil Pública 61.425/1993 determinação expressa para suspender os feitos que tratem sobre a mesma matéria, o que permite o julgamento do presente feito. Preliminar rejeitada.
3. A deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil, gerando o sistema de filas para acesso às creches. Entretanto, não pode a Administração Pública aproveitar-se de sua própria ineficiência para alegar fictícia ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, e obstar que outra infante obtenha em Juízo o reconhecimento do seu próprio e regular direito. 3.1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
4. Em análise do tema, O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1008166 (Tema 548), definiu que: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.